Tribunal: TJBA
Processo: 0302333-61.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302333-61.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WANDERSON DOS REIS SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES E PROVA JUDICIAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, por roubo simples ocorrido na loja “Moda Center”, no Município de Eunápolis/BA. 2. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância dos arts. 226 e 228 do CPP, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de que todas as demais provas decorreriam do reconhecimento ilícito, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na delegacia, em desconformidade com o art. 226 do CPP, é nulo e, sendo, se contaminaria as demais provas, atraindo a incidência do art. 157, §1º, do CPP; e (ii) saber se, independentemente do reconhecimento pessoal, o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo simples. III. Razões de decidir 4. A eventual irregularidade no ato de reconhecimento não contamina a confissão extrajudicial do réu, que constitui elemento autônomo e anterior à diligência questionada, bem como não afeta a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório (depoimentos de vítima e policiais). 5. As testemunhas policiais relataram investigações prévias, baseadas em imagens de monitoramento e denúncias anônimas, que já apontavam o réu como autor de série de roubos, de modo independente do reconhecimento da vítima. 6. O réu confessou extrajudicialmente, de forma detalhada, a prática do roubo à loja Moda Center, o que configura prova válida e independente do reconhecimento. 7. A vítima, ouvida em juízo, apresentou relato seguro e compatível com os demais elementos probatórios, descrevendo o modus operandi e identificando o agente. 8. A prova judicial é suficiente para sustentar a condenação, inexistindo hipótese de absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 9. A dosimetria realizada pelo juízo de origem é escorreita e favorável ao réu, não havendo interesse recursal nem motivo para alteração de ofício. IV. Dispositivo 10. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0302333-61.2018.8.05.0079, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis – Bahia, em que figurem como Apelante WANDERSON DOS REIS SANTOS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, em conformidade com a certidão de julgamento, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela Defesa, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória, e o fazem nos termos do Voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR